Tribunal: TJES
Processo: 5015400-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015400-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MULTA. PROCON. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. INTERMEDIADORA. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO RAZOÁVEL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ.

2. As plataformas intermediadoras de vendas
on line
integram a cadeia de fornecimento, motivo pelo qual respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, independente de dolo ou culpa. Precedentes do STJ e do TJES.

3. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES.

4. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O poderio econômico do recorrido não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança. Precedentes do TJES. Tema 810/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015400-92.2023.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO : MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

ADVOGADO : DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - OAB RJ185969-A

RECORRENTE/

RECORRIDO : INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela empresa MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA em demanda proposta contra o PROCON/ES, para reduzir a multa administrativa aplicada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, a Autora alegou, em síntese: (i) a inaplicabilidade do CDC, uma vez que a empresa figurou como mera intermediadora do pagamento do produto; (ii) a ausência de nexo de causalidade e, portanto, de responsabilidade da Apelante pela não entrega do produto; (iii) a necessidade de redução maior a multa. Nesses termos, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma do julgado.

O PROCON Estadual, por sua vez, sustentou: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) a impossibilidade de redução da penalidade administrativa aplicada; e (iii) a aplicação da taxa SELIC a partir de 09.12.2021. Assim, pleiteou o provimento do recurso e a reforma da sentença.

A demanda versa sobre multa aplicada pelo órgão consumerista à empresa Demandante pela falha no negócio firmado com a consumidora, decorrente da não entrega de produtos no valor total de R$ 779,98 (setecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos). O Procon arbitrou, administrativamente, penalidade de R$ R$ 16.041,96, (dezesseis mil e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), que foi reduzido no julgado de origem.

Senão vejamos as questões suscitadas.

1. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO.

O PROCON Estadual alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença por deficiência na fundamentação.

Não obstante, apesar de conciso, o julgado apresenta argumentos suficientes à motivação, tendo sido esclarecido pelo MM. Magistrado que, de acordo com os autos, as circunstâncias do caso justificam a redução da penalidade aplicada pelo órgão consumerista.

A jurisprudência do STJ já há muito consolidou o entendimento no sentido de que a eventual prolação de decisão judicial com fundamentação sucinta não é causa de nulidade, sobretudo quando inexista prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório
1
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, também, que a nulidade de decisão judicial por vício de fundamentação somente deve ser reconhecida na hipótese de ausência de motivação, em prejuízo à defesa das partes. Ilustrativamente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. REQUISITOS.
- A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. - O cânone hermenêutico da totalidade faz com que a interpretação da decisão judicial seja feita como um todo em si mesmo coerente, e não a partir de simples frases ou trechos isolados.
- As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal têm admitido a penhora sobre o faturamento da empresa, desde que, cumuladamente: a) o devedor não possua bens ou, se os possuir, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, b) haja indicação de administrador e esquema de pagamento (CPC, arts. 677) e c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. - O processo, e a execução em especial, pauta-se por um novo paradigma, segundo o qual a rápida consecução do resultado assegurado pelo direito material é a tônica que impregna os atos processuais. - A penhora de 15% da renda bruta mostra-se adequada à conservação da empresa. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 782.901/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 20/06/2008)

No caso em apreço, consta da decisão fundamentação suficiente à defesa das partes, mormente considerando os motivos expressos que conduziram ao julgamento realizado e à procedência parcial da pretensão inicial. Em assim sendo, não há que se falar em deficiência de fundamentação.

Ademais, o C. STJ orienta que a eventual nulidade da decisão por deficiência de motivação é suprida com a devolução da matéria ao órgão
ad quem,
tendo em vista o efeito translativo dos recursos, conforme art. 1.008, do CPC/15.

Veja:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE REDIRECIONOU A EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458,I, DO CPC. FALHA SUPRIDA PELA SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 512 DO CPC. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PAS NULLITÉ SANS GRIEF". FRAUDE À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RESP "REPETITIVO" N. 1.110.925/SP. 1.
A eventual nulidade da sentença firmada na ausência de fundamentação é suprida com a análise da matéria no acórdão do Tribunal, em razão do efeito translativo dos recursos, conforme o teor do art. 512 do CPC.
2. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (i) a matéria a ser analisada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09). 3. Fraude à execução não é matéria de conhecimento de ofício pelo magistrado, logo não pode ser tratada em sede de exceção de pré-executividade. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 51.286/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012)

Assim, considerando a interposição do recurso e a devolução das questões de interesse da Recorrente, descabe a alegação de nulidade da r. sentença.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. APLICAÇÃO DO CDC E RESPONSABILIDADE DA AUTORA.

A empresa Autora alegou a inaplicabilidade do CDC e, ainda, a ausência de responsabilidade, considerando que figurou como mera intermediadora do negócio e, além disso, o dano foi causado por fraude perpetrada por terceiro.

Sem razão a Apelante.

É entendimento assente na jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES que as plataformas intermediadoras de vendas
on line
integram a cadeia de fornecimento, motivo pelo qual respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, independente de dolo ou culpa. Vejam:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ELETRÔNICO DE MEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS.
MERCADO LIVRE. OMISSÃO INEXISTENTE. FRAUDE. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR
DO SERVIÇO. 1. Tendo o acórdão recorrido analisado todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia não se configura violação ao art. 535, II do CPC. 2.
O prestador de serviços responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos oferecido ao consumidor.
3. O descumprimento, pelo consumidor (pessoa física vendedora do produto), de providência não constante do contrato de adesão, mas mencionada no site, no sentido de conferir a autenticidade de mensagem supostamente gerada pelo sistema eletrônico antes do envio do produto ao comprador, não é suficiente para eximir o prestador do serviço de intermediação da responsabilidade pela segurança do serviço por ele implementado, sob pena de transferência ilegal de um ônus próprio da atividade empresarial explorada. 4. A estipulação pelo fornecedor de cláusula exoneratória ou atenuante de sua responsabilidade é vedada pelo art. 25 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso provido. (REsp 1107024/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 14/12/2011)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VALOR PROPORCIONAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar rejeitada. 2) Mérito:
As plataformas intermediadoras de vendas respondem pelos danos decorrentes da compra e venda de produtos por meio do site, uma vez que a responsabilidade do portal se funda na teoria do risco-proveito, segundo a qual todo aquele que fornece produto ou serviço auferindo lucro (proveito), responde por eventuais danos causados aos consumidores (risco da atividade), independentemente da comprovação de dolo ou culpa
. 3) Cabe ao judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais ao escopo do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido efetivado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 4) A multa imposta mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração e afastada a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Precedentes. 5) Recurso desprovido. Honorários majorados em 2%. (Data: 24/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0011703-33.2015.8.08.0347 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – PLATAFORMA VIRTUAL – FERRAMENTAS DE ANÚNCIOS, DE PAGAMENTO E DE AVALIAÇÃO DE VENDEDORES – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia da entidade de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor. 2.
A apelante não é mera provedora de conteúdo nesta hipótese, vez que disponibilizou espaço para os anúncios de produtos e ofertou mecanismo de pagamento, bem como disponibilizou ao consumidor uma ferramenta de avaliação dos vendedores, o que clarifica que aquela passou a integrar a cadeia de consumo e ostenta responsabilidade solidária. Inteligência do artigo 14 do CDC.
3. A sanção aplicada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está dentro da média arbitrada por esta egrégia Corte para os casos de infrações ao artigo 18 do CDC, bem como respeita o caráter punitivo e pedagógico do instituto. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (Data: 10/Apr/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0011696-41.2015.8.08.0347Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso em julgamento, restou comprovada a atuação da empresa como intermediadora do negócio, notadamente delineada pela afirmação da própria empresa de que o valor seria estornado à consumidora, devolução esta que não foi concretizada.

Logo, permanece irretocável a aplicação das regras do CDC e, ainda, a responsabilização da empresa pelos danos causados à consumidora.

3. MULTA. VALOR.

Mantendo coerência com posicionamento firmado acerca do tema e, principalmente, sopesando as circunstâncias afetas ao caso, penso que deve ser mantida a r. sentença.

De fato, e. TJES tem jurisprudência majoritária no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, e eficiência são requisitos de
legalidade
do ato administrativo.

Veja-se, a título exemplificativo:
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170137434, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020; TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020
.

Assim, permanece hígida a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso em exame.

Nessa linha, embora o PROCON tenha afirmado que o valor da multa administrativa observou os critérios decorrentes do Decreto Municipal n.º 11.738/03 e o CDC, não há, na decisão administrativa, qualquer menção
concreta
a particularizar esses parâmetros no caso em questão, o que justifica a revisão da quantia aplicada pelo órgão de controle.

No caso concreto, a multa administrativa decorreu da não concretização de duas compras no valor de R$ 389,99 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) cada, cujos produtos não fora entregues.

Na decisão administrativa que aplicou inicialmente a multa, a conduta irregular da empresa de telefonia foi descrita da seguinte maneira (ID 6658909):

“
Dito isso,
defino a pena-base em 5.000,00 VRTE’S, correspondente a R$ 18.229,50 (dezoito mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).

Entretanto, considerando que há incidência da circunstância atenuante prevista no inciso II do art. 25 do Decreto Federal nº 2.181/97, reduzo o valor da multa aplicada utilizando o índice 0,80, nos exatos termos do Anexo V da Instrução de Serviço nº 001/2021, fixando a pena de multa em 4.000,00 VRTE`S, convertida em R$ 14.583,60 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta centavos).

Da leitura do presente processo, verifica-se que mesmo após diversas tratativas com a empresa, não houve atendimento da demanda apresentada pelo consumidor, incorrendo a empresa na circunstância agravante prevista no inciso IV do art. 26 do Decreto Federal nº 2.181/97, razão pela qual agravo a pena utilizando o índice 1,10, perfazendo o montante de 4.400,00 VRTE`S, correspondente a R$ 16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

Destaco ainda a inexistência de reincidência, no presente caso, motivo pelo qual FIXO DEFINITIVAMENTE a pena de multa em 4.400,00 VRTE`S, perfazendo o montante R$ 16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos), a ser recolhida ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor ou, querendo, apresentar recurso administrativo, com fulcro no artigo 44 de Decreto nº 2.181/97 e Lei Complementar 373/06, no prazo de 10 (dez) dias.

Não obstante, a manutenção do valor da multa no patamar fixado pelo Procon não encontra substrato de razoabilidade no caso concreto, em que a vantagem pecuniária auferida foi de pequena monta, assim considerados o valor da cobrança que originou as respectivas reclamações.

Assim, observa-se que a redução do valor das multas ao patamar de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) pelo Juízo
a quo
respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor (empresa de grande porte) com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

Além disso, atende ao caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

E muito embora não desconheça o poderio econômico da Apelada, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Soma-se a isso, o fato de que, à época da aplicação da penalidade, a condição econômica da Apelada foi avaliada de maneira ficta pelo órgão de fiscalização.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa do ente público, vislumbro que a redução da multa ao montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
é suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório.

Nesse sentido, colaciono da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

Assim, mostra-se irretocável a r. sentença.

4. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

De acordo com a jurisprudência deste e. TJES, “
devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151500279, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

Vejam a ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia 2 para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2. A multa administrativa impugnada adveio de seis reclamações formalizadas por consumidores contra a instituição bancária, relativas à suposta negativa do pedido de entrega de boleto de quitação antecipada de seus respectivos empréstimos. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por si alegados (art. 373, inciso I, do CPC/15), sobretudo no que tange à alegação de que não houve negativa de sua parte, mas que teria adotado medidas de segurança para entrega de documentos, no intuito de proteger o sigilo bancário de seus clientes. 4. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 5. Embora o PROCON/ES afirme que o valor da multa administrativa observou os critérios decorrentes de lei (IS nº 019/2008), não há, na decisão administrativa do Procon, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão. 6. A redução do valor da multa de R$ 1.034.433,11 (um milhão, trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e onze centavos) ao patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor (empresa de grande porte) com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito (proveniente de seis reclamações, mas de baixa gravidade, pois não foi demonstrada qualquer vantagem auferida). 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.
8. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 9. O STJ, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15, mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Ausência de valor desproporcional. 10. Recursos conhecidos e não providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator Designado (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151500279, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022)

No mesmo sentido, dentre muitos outros, os seguintes precedentes desta Corte:
TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022
; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022;
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180085607, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 20/10/2022.

De fato, a correção monetária deve incidir pelo índice IPCA-E a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o julgado arbitrou o montante em valores
atuais
. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “
quantum
” devido.

Os juros de mora, por sua vez, devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.

É o que restou estabelecido no julgamento da repercussão geral no STF relativa ao Tema 810, nos exatos termos expressos no julgado de origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Ilustrativamente:
AgRg nos EDcl no AREsp 159.973/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5015400-92.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

APELADO/APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

VOTO

Trata-se de
a
pelações
c
íveis interpostas por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela empresa
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
em demanda proposta contra o
PROCON/ES
, para reduzir a multa administrativa aplicada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O eminente Relator proferiu voto para negar provimento aos recursos, mantendo incólume a redução do valor da multa ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez,
o

preclaro
Desembargador
Raphael Americano Câmara

inaugurou divergência no tocante ao apelo do Procon Estadual, para lhe dar parcial provimento, restabelecendo a multa arbitrada administrativamente, no valor de R$ 16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos)
.

Pois bem.

A
pós cotejar os argumentos expendidos, sem delongas,
tenho por
acompanh
ar

a conclusão do
eminente relator, por seus próprios e jurídicos fundamentos, de modo
a negar provimento aos apelos interpostos
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015400-92.2023.8.08.0024

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Acompanho o voto de relatoria, todavia,
divergindo no tocante a necessidade de restabelecer a multa originária arbitrada administrativamente
.

E
mbora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria, em especial o art. 57 do CDC.

A meu sentir, o Judiciário, ao reduzir multas a seu alvedrio, está, em suma, violando, dentre outros, o princípio da separação dos poderes, adentrando, inclusive, no mérito administrativo. Nesse sentido:

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da empresa e
DAR PARCIAL provimento
ao recurso do PROCON para tão somente restabelecer a multa arbitrada administrativamente em R$ 16.041,96,
acompanhando o relator nos demais termos do voto
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Vitória, 23 de abril de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/04/2024 às 14:00:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50886823042024
.

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5015400-92.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

APELADO/APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recursos de apelações cíveis interpostos por Mercadopago.com Representações LTDA. (id. 6658924) e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (id. 6658927) contra a sentença (id. 6658920) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação anulatória ajuizada por Mercadopago.com Representações LTDA. julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para reduzir a multa aplicada pelo PROCON Estadual referente ao processo administrativo nº FA 32.001.004.20-0002159 para R$ 10.000,00 (dez mil reais), os quais serão acrescidos de juros e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação da sentença.

Sustenta Mercadopago.com Representações LTDA.: (1) a inaplicabilidade do CDC, eis que a empresa figurou como mera intermediadora do pagamento do produto; (2) a ausência de nexo de causalidade e, pois, de responsabilidade pela não entrega do produto; e (3) a necessidade de redução maior a multa.

Por sua vez, aduz o Instituto Estadual e Proteção e Defesa do Consumidor (1) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (2) a impossibilidade de redução da penalidade administrativa aplicada; e (3) a aplicação da taxa Selic a partir de 09/12/2021.

O Eminente Relator rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, negou provimento aos recursos, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

O Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara instaurou divergência para negar provimento ao recurso de e dar parcial provimento ao recurso do Procon Estadual para restabelecer a multa arbitrada administrativamente em R$ 16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Não há o que acrescentar à fundamentação e à conclusão do Eminente Relator sobre a análise da preliminar de nulidade da sentença.

Esclareça-se, noutra parte, que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar
“a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor”
(CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas,
“sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas”
(CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detêm para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Infere-se dos autos que o Procon Estadual instaurou o processo administrativo nº FA 32.001.004.20-0002159 para apurar a reclamação feita por uma consumidora que se sentiu lesada em razão da ausência de entrega de bens comprados no site da loja “Old Outlet”, com pagamento por intermédio do Mercado Pago.

E
“
o
intermediador ou gestor de pagamento, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrente de falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1º, do CDC”
(TJ-GO 51220514920218090006, Relator: SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023).

Tanto é que a própria empresa afirmou que o valor seria estornado à consumidora, mas a devolução não foi concretizada.

Destarte, a conduta da empresa violou os artigos. 39, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que admite a aplicação da multa prevista no art. 57 do aludido diploma legal.

Todavia, não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E pelo prisma da razoabilidade o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Na hipótese, a multa aplicada decorreu da reclamação de uma consumidora em razão da ausência de entrega de bens no valor de R$ 779,98 (setecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Dessa forma, é evidente a desproporcionalidade da multa, quantificada em R$ 16.041,96 (dezesseis mil, quarenta e um reais e noventa e seis centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração.

Em outras palavras, a conduta da empresa não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do Procon Estadual, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado em sentença observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contudo, em consequência da orientação que tem prevalecido neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, devo ajustar a minha compreensão da matéria ao princípio da colegialidade para manter o valor arbitrado pelo Eminente relator.

Por fim, incide correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada até a data do trânsito em julgado, acrescida de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, a contar do trânsito em julgado da decisão administrativa.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor desproporcional. Correção monetária pelo IPCA-E a partir do julgamento e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. Redução considerável da multa. Configurada Sucumbência recíproca. RECURSO DESPROVIDO. Base de cálculo da verba honorária. Proveito econômico obtido. RECURSO PROVIDO.

1) Cabe ao judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais ao escopo do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à prática infrativa (R$ 107.509,32), considerando o dano ao consumidor (descumprimento do prazo para entrega do veículo adquirido pelo autor).

3) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 se afigura razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardando coerência entre a multa e o valor correspondente à infração. Precedentes TJES.

4) O valor da multa deve ser corrigido a partir da publicação do julgamento pelo índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, considerando o índice da caderneta de poupança [...]”.

(TJES, Apelação Cível, 024180267569, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia 2 para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2. A multa administrativa impugnada adveio de seis reclamações formalizadas por consumidores contra a instituição bancária, relativas à suposta negativa do pedido de entrega de boleto de quitação antecipada de seus respectivos empréstimos. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por si alegados (art. 373, inciso I, do CPC/15), sobretudo no que tange à alegação de que não houve negativa de sua parte, mas que teria adotado medidas de segurança para entrega de documentos, no intuito de proteger o sigilo bancário de seus clientes. 4. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 5. Embora o PROCON/ES afirme que o valor da multa administrativa observou os critérios decorrentes de lei (IS nº 019/2008), não há, na decisão administrativa do Procon, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão. 6. A redução do valor da multa de R$ 1.034.433,11 (um milhão, trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e onze centavos) ao patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor (empresa de grande porte) com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito (proveniente de seis reclamações, mas de baixa gravidade, pois não foi demonstrada qualquer vantagem auferida). 7. Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. 8. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 9. O STJ, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15, mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Ausência de valor desproporcional. 10. Recursos conhecidos e não providos.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151500279, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022)

Contudo,
“após a publicação da Emenda Constitucional nº 113 /2021, o índice aplicável nas condenações que envolvam a Fazenda Pública passou a ser a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024724-46.2013.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Desse juízo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA APLICADA – PRELIMINAR DE RECEBIMENTO DO RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO – REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS NOVAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO N. 2.181, ALTERADO PELO DECRETO N. 10.887/2021 - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA PROMULGAÇÃO DO DECRETO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPEITO À AMPLA DEFESA E DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO – RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – EC 113/2021 – TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021 – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.[...]
A Emenda Constitucional 113/2021 determinou que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios, que envolvam a Fazenda Pública. Assim, a partir de 9 de dezembro de 2021, com a vigência da Emenda Constitucional 113, os valores deverão ser corrigidos através da taxa Selic, em substituição ao IPCA-E
. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-MS - Apelação: 0802347-32.2020.8.12.0011 Coxim, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 25/11/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022) - destaquei

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROCON – Auto de infração – Juros e correção monetária – IPCA-E – Possibilidade – EC n. 113/2021 – Taxa Selic – Aplicação – Possibilidade: -
Tratando-se de débitos não tributários, aplica-se a Lei 11.960/2009 a partir de sua vigência, com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. A partir da vigência da EC n. 113/2021, aplica-se apenas a Taxa Selic.
”

(TJ-SP - AC: 10003803220218260014 SP 1000380-32.2021.8.26.0014, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 16/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/09/2022) - destaquei

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, nego provimento ao recurso de Mercadopago.com Representações LTDA. e dou parcial provimento ao recurso do Procon Estadual para determinar que sobre a multa deverá incidir juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa até a data da publicação do acórdão e, a partir de então, o valor atualizado encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa Selic.

Diante do desprovimento dos recurso de Mercadopago.com Representações LTDA. e, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em definitivo em 11% (onze por cento) sobre o valor fixado como multa.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira